Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703853-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOABB FIDELIS DA SILVA PACIENTE: WASHINGTON SIMAS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Washington Simas dos Santos contra decisão da 1a Vara Criminal do Gama que decretou a sua prisão preventiva nos autos no 0711622-80.2025.8.07.0004, ID no 262366588. 2. O pedido de revogação da prisão preventiva, apresentado em 16/1/2026 (ID no 262246035), foi indeferido pela decisão de ID no 262265191. 3. O paciente foi indiciado pela suposta prática do crime de furto qualificado de 29 (vinte e nove) cabeças de gado (abigeato), avaliados em aproximadamente R$ 100.000,00, tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (ID no 258781476). 4. A prisão preventiva foi mantida sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração criminal, pois o paciente estava cumprindo pena de 15 anos, 9 meses e 10 dias (autos no 0004639-20.2018.8.07.0015) e se aproveitou da progressão para o regime aberto (ID no 261713260). 5. Alega, em suma, que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, ressaltando que o crime imputado é de natureza patrimonial, cometido sem violência ou grave ameaça. 6. Destaca que o paciente possui residência fixa, família constituída e ocupação lícita, além de não haver prova de vínculos com facção criminosa, sendo indevida a presunção utilizada para justificar a cautelar. Ressalta que a segregação viola princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar 7. Argumenta que a decisão não observou a subsidiariedade da prisão preventiva e que seria plenamente possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Defende que não há elementos concretos que indiquem risco de fuga, obstrução à instrução criminal ou reiteração criminal. 8. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a expedição do correspondente alvará de soltura e, se o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 9. Cumpre decidir. 10. O paciente foi preso pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (Inquérito Policial no 704/2025 – 20a DP e Ocorrência policial no 3607/2025-20- DP, referente ao processo no 0711622-80.2025.8.07.0004 da 1a Vara Criminal do Gama). 11. A sua prisão foi devidamente analisada, oportunidade em que não foram identificadas irregularidades. 12. A decisão destacou que os indícios da materialidade do crime foram demonstrados, bem como da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública, pois o paciente estava cumprindo pena de 15 anos, 9 meses e 10 dias de prisão (autos no 0004639-20.2018.8.07.0015) e se aproveitou da progressão para o regime aberto para reiterar no crime. 13. Na ocorrência policial consta que foi apreendida com o paciente “Espingarda Semiautomática, Calibre .12,Magnum, com dois carregadores sobressalentes e oito munições Calibre .12. Lnd 117 Marca: Landor Arms” além de “Porção de Substância Esverdeado Aparentando Ser Maconha; 1 Dichavador e Papel de Seda com Resquício de Drogas” (ID no 262455504, pág. 3). 14. A decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, pois destacou: a) A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela reiteração criminosa do paciente quando estava cumprindo pena, revelando periculosidade social acentuada. b) Antecedentes criminais e outro inquérito policial em curso (0706449-66.2025.8.07.0007 - 1a Vara Criminal de Taguatinga) por crime da mesma natureza, indicando risco concreto de reiteração criminal e necessidade de preservar a ordem pública. c) Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante das particularidades do caso concreto. 15. Nesse aspecto, constata-se que atuação criminosa do paciente foi abordada na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual ressaltou a periculosidade concreta da conduta e a alta probabilidade de reiteração criminal. 16. O crime imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). 17. A concessão de liminar em habeas corpus constitui providência de natureza excepcional, admissível apenas quando o constrangimento ilegal se mostra flagrante e evidente, dispensando aprofundamento cognitivo. Não é o caso dos autos. 18. O método de atuação do grupo ao qual o paciente estaria vinculado revela sofisticação logística, utilização de caminhão do tipo “baú”, manejo especializado de gado e conhecimento privilegiado da área rural. Também há risco real de ocultação e destruição de provas, demonstrado pela exclusão deliberada de mensagens e arquivos do celular de outro indiciado preso na mesma operação policial, com o intuito de interferir nas investigações. 19. O paciente alega que possui atividade lícita, residência fixa e conhecida, além de não ter o intuito de praticar outros crimes. Porém, não foram apresentados documentos ou outros elementos probatórios que corroborem a sua afirmação. 20. Por outro lado, a reiteração criminal afasta os argumentos utilizados pela defesa com o intuito de justificar a concessão de medidas cautelares diversas, diante da comprovação que são insuficientes para garantia da ordem pública. Reitere-se que o paciente foi novamente preso durante o cumprimento de pena, após a progressão para o regime aberto. 21. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis no caso concreto. Há elementos concretos que corroboram os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a reiteração criminosa apontada nos autos, circunstância que justifica a necessidade de preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria na ocasião do julgamento do mérito, não identifico os pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 23. Indefiro a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de Washington Simas dos Santos. 24. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações. 25. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO